Tribunal: STF
Processo: RHC 217978
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rosângela da Silva Santos, assistida pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 737.715/SC (documentos eletrônicos 27 e 28).



    A recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[a] questão de direito ora debatida vincula-se ao evidente desrespeito à prioridade da prisão domiciliar de mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, tal como identificado no caso da Paciente, que é mãe de criança menor de 12 anos e cumpre pena pela prática de crimes sem violência ou grave ameaça.



    As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça (por meio de sua Sexta Turma) indeferiram o pleito de custódia domiciliar da Recorrente por entenderem não restar preenchidos requisitos necessários ao benefício, como a imprescindibilidade dos cuidados maternos ou o desamparo da criança.



    Assim, o pleito de prisão domiciliar formulado foi sucessivamente negado em razão de as instâncias antecedentes, e o próprio Superior Tribunal de Justiça, terem considerado inexistir manifesta ilegalidade na manutenção da Paciente em custódia prisional, apartada de seu filho de dois anos de idade.



    Com isso, resta evidente que os fundamentos utilizados no acórdão ora impugnado (e nas instâncias ordinárias) são insuficientes e inidôneos para a negativa de concessão do benefício da prisão domiciliar no presente caso” (págs. 4-5 do documento eletrônico 34).



    Ao final, pede,



    “[...] liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Rosângela da Silva Santos e a concessão provisória de prisão domiciliar em seu favor até o julgamento final do recurso.



    No mérito, requer a desconstituição do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a concessão definitiva de prisão domiciliar à Recorrente, uma vez que é mãe de criança de dois anos de idade.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I, da Lei Complementar 80/94” (pág. 11 do documento eletrônico 34).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PACIENTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318-A do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal.



    2. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado (como na hipótese) ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.



    3. Hipótese em que a Agravante foi condenada à pena total de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e furto qualificado, com o término da reprimenda previsto para o dia 11/11/2032.



    4. No caso, não há, nos autos, informação sobre as condições de acolhimento da criança, tampouco se identificou, de plano, situação apta a evidenciar sua maior vulnerabilidade. Assim, ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não há como se deferir a pretensão. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 27).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo órgão de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator